Tribunal: TJPA
Processo: 0000285-66.2011.8.14.0058
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000285-66.2011.8.14.0058

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: PORBRAS MADEIRAS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por empresa executada em face de decisão monocrática que deu provimento à Apelação Cível e afastou o reconhecimento da prescrição intercorrente, mantendo a continuidade da execução fiscal ajuizada pelo Estado do Pará.

2.

Sustentada, pelo agravante, a inércia da Fazenda Pública na prática de atos úteis à satisfação do crédito tributário, alegando-se paralisação superior a cinco anos e ausência de atos eficazes desde 2013.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, no curso da execução fiscal, houve inércia da Fazenda Pública suficiente para a caracterização da prescrição intercorrente, nos moldes do art. 40 da LEF e da jurisprudência do STJ (Tema 566).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Demonstrada a atuação diligente da Fazenda Pública, com requerimentos regulares e tempestivos voltados à localização de bens e satisfação do crédito tributário.

4. A paralisação do processo decorreu de dificuldades inerentes ao mecanismo da Justiça, não configurando inércia atribuível à exequente, conforme jurisprudência do STJ (REsp 1.102.431/RJ – Tema 179 e Súmula 106/STJ).
5. Inaplicabilidade da prescrição intercorrente diante da ausência dos pressupostos legais para sua configuração, especialmente a ausência de prévia intimação e efetiva inércia da parte exequente.

6. Decisão agravada alinhada ao entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do REsp 1.340.553/RS (Tema 566), em sede de repetitivos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

" Tese de julgamento:

1. A decretação da prescrição intercorrente em execução fiscal exige a demonstração de inércia da Fazenda Pública após a suspensão prevista no art. 40 da LEF, não sendo suficiente a mera ausência de êxito nas diligências realizadas.

2. A paralisação do processo por motivos alheios à atuação do exequente não caracteriza abandono processual ou descumprimento do dever de impulso oficial."

Dispositivos relevantes citados: LEF, arts. 40, §§ 1º e 4º; CTN, art. 174, parágrafo único, I; CPC/2015, art. 278.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS (Tema 566); STJ, REsp 1.102.431/RJ (Tema 179); Súmula 314/STJ; Súmula 106/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
PORBRAS MADEIRAS LTDA
contra a decisão monocrática proferida por este Relator (ID nº 21945340), que conheci do recurso e dei provimento, nos autos da Execução Fiscal.

Em suas razões, o agravante sustenta que a decisão monocrática incorreu em erro material e jurídico ao desconsiderar os marcos legais e jurisprudenciais que regulam a contagem da prescrição intercorrente nas execuções fiscais.

Aponta que o último marco interruptivo teria sido a tentativa de penhora de bens móveis e imóveis registrada em julho de 2013, a qual não foi efetivada, tendo sido posteriormente desconstituída por ausência de comprovação da existência ou da titularidade dos bens penhorados.

Ressalta que, após esse ato ineficaz, não houve qualquer providência útil, eficaz e concreta por parte da Fazenda Pública capaz de interromper ou suspender validamente o prazo prescricional.

Argumenta que o Estado se limitou a formular requerimentos genéricos e inócuos, como novos pedidos de penhora via sistema SISBAJUD, os quais resultaram infrutíferos, revelando manifesta ausência de diligência efetiva por parte da exequente.

Defende, ainda, que, consoante o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial nº 1.340.553/RS, submetido ao rito dos repetitivos (Tema 566), a contagem do prazo de prescrição intercorrente se inicia automaticamente após o transcurso de um ano da suspensão prevista no caput do art. 40 da LEF, sendo irrelevante eventual ausência de manifestação formal do juízo acerca da suspensão.

Sustenta que a decisão agravada, ao reconhecer que a Fazenda Pública atuou diligentemente, incorreu em juízo valorativo dissociado das balizas traçadas pelo STJ, que exige, para a descaracterização da inércia, a prática de atos concretos voltados à efetiva satisfação do crédito exequendo. A mera movimentação cartorária ou o simples protocolo de petições não são suficientes para interromper o prazo prescricional, sob pena de se eternizar a execução fiscal e desvirtuar o escopo do art. 40 da LEF, que busca conferir racionalidade e segurança jurídica à tramitação processual.

O agravante também pontua que a decisão agravada deixou de enfrentar fundamentos relevantes trazidos nas contrarrazões de apelação, sobretudo no que tange à ineficácia dos atos processuais praticados pelo Estado do Pará após 2013, bem como a ausência de qualquer causa legal apta a justificar a paralisação processual por mais de cinco anos.

Aduz que a demanda tramita há mais de doze anos sem que tenha havido qualquer providência eficaz no sentido de satisfazer o crédito tributário exequendo, o que autoriza, de forma inequívoca, a extinção da execução fiscal pela ocorrência da prescrição intercorrente.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno, para que seja reformada a decisão monocrática e mantida a sentença proferida em primeira instância, que declarou extinta a execução fiscal com base na prescrição intercorrente, reconhecendo-se a perda da pretensão executiva por parte da Fazenda Pública Estadual diante da prolongada inércia e da ausência de atos eficazes voltados à satisfação do crédito.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 23799731).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente Agravo Interno e passo à análise do mérito.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Consoante corretamente exposto na decisão agravada, no tocante à prescrição intercorrente, que a ação executiva foi ajuizada após o advento da Lei Complementar n.º 118/2005, a qual, dentre outras disposições, alterou o artigo 174, Parágrafo Único, inciso I, do Código Tributário Nacional, para considerar como marco interruptivo da prescrição o despacho do magistrado que ordenar a citação e não mais a citação válida, como era na redação originária.

Compulsando os autos, verifico que o ajuizamento da ação executiva foi em 25/07/2011 (Id. 20225787- Pág. 2), tendo o Juízo ordenado a citação em 01/08/2011 (Id.

20225787- Pág.7).

Dito isso, ou seja, uma vez interrompido o lapso prescricional, não há mais que se falar em prescrição originária do crédito tributário, sendo necessário se aferir se há inércia atribuível ao exequente para, assim, ensejar a prescrição intercorrente, o que, a toda evidência, tenho como certo não ter ocorrido, senão vejamos.

Os documentos acostados aos autos demonstram que o exequente, em todas as vezes em que foi instado a se manifestar, prontamente, atendeu ao chamado do Juízo no intuito de ver adimplido seu crédito.

Consta nos autos que a parte executada foi devidamente citada, tendo o Juízo de Origem rejeitado exceção de pré-executividade (Id. 20225791 - Pág. 5). Em seguida, o exequente solicitou a penhora online dos ativos financeiros (Id. 20225793 - Pág. 2).

Com efeito, verifica-se que após diversas diligências e penhoras, foi proferido despacho a fim de que o Estado do Pará se manifestasse acerca da ocorrência de prescrição intercorrente, tendo a Fazenda Pública peticionado ao Id. 20225965.

Em seguida, sobreveio a sentença.

Com efeito, nos moldes do estabelece o art. 40 da Lei de Execuções Fiscais, a prescrição intercorrente caracteriza-se pela perda da pretensão executória no curso do processo, em razão da inércia do autor – Fazenda Púbica, por não praticar os atos necessários para o prosseguimento do feito, ensejando a paralisação por tempo superior ao máximo previsto em lei.

O reconhecimento da prescrição intercorrente objetiva a efetivação da segurança jurídica, bem como coibir a tramitação de processos por prazo indefinido, devendo o magistrado reconhecê-la de ofício, quando decorrido o prazo de suspensão e o feito permanecer paralisado por mais de cinco anos, desde que haja prévia intimação da Fazenda Pública, conforme prevê o § 4º do art. 40 da Lei 6.830/1980:

“Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

(...)

§ 4º Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional,
o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

Destaco, por oportuno, o Enunciado da Súmula nº 314/STJ que estabelece: “Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente”.

Sobre a matéria, conforme fundamentou inclusive o magistrado na decisão recorrida, o E. Superior Tribunal de Justiça, apreciando o Recurso Especial n.º 1.340.553, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou algumas regras para correta aplicação do citado artigo 40 da Lei de Execução Fiscal, nos termos da seguinte ementa:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO.
SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2.
Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente
". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF
. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973)
: 4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;
4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.)
Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.)
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa
. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

Diante de tal tramitação, em relação à prescrição intercorrente, analisando os autos, verifico equívoco na sentença, tendo em vista que, como restou demonstrado, não ocorreu a inércia atribuída a Fazenda Pública exequente, assim como a decisão contraria o entendimento firmado pelo Colendo STJ no REsp 1.340.553/RS.

Outrossim, o Ente Fazendário, que ajuizou a ação em tempo hábil e diligenciou para impulsionar o feito, não pode ser responsabilizado pelas dificuldades na prestação dos serviços jurisdicionais, uma vez que a paralisação do feito foi ocasionada por motivos alheios à sua conduta, aplicando-se ao caso o enunciado da Súmula 106 do STJ, que assim dispõe:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Em sede de recurso repetitivo, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou tal entendimento, quando do julgamento do REsp 1.102.431/RJ (Tema 179), firmando a tese de impossibilidade de decretação de prescrição intercorrente nos casos de demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇAO FISCAL. PRESCRIÇAO INTERCORRENTE. PARALISAÇAO DO PROCESSO POR CULPA DO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ
. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 07/STJ. 1. O conflito caracterizador da lide deve estabilizar-se após o decurso de determinado tempo sem promoção da parte interessada pela via da prescrição, impondo segurança jurídica aos litigantes, uma vez que a prescrição indefinida afronta os princípios informadores do sistema tributário. 2.
A perda da pretensão executiva tributária pelo decurso de tempo é consequência da inércia do credor, que não se verifica quando a demora na citação do executado decorre unicamente do aparelho judiciário. Inteligência da Súmula 106/STJ.
(Precedentes: AgRg no Ag 1125797/MS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/08/2009, DJe 16/09/2009; REsp 1109205/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/04/2009, DJe 29/04/2009; REsp 1105174/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/08/2009, DJe 09/09/2009; REsp 882.496/RN, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/08/2008, DJe 26/08/2008; AgRg no REsp 982.024/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/04/2008, DJe 08/05/2008 (...) No caso destes autos, todavia, o fato de ter a citação do devedor ocorrido apenas em 2006 não pode ser imputada ao exequente, pois, como já assinalado, os autos permaneceram em cartório, por mais de dois anos, sem que fosse expedido o competente mandado de citação, já deferido, o que afasta o reconhecimento da prescrição. (...).4. A verificação de responsabilidade pela demora na prática dos atos processuais implica indispensável reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado a esta Corte Superior, na estreita via do recurso especial, ante o disposto na Súmula 07/STJ. 5. Recurso especial provido, determinando-se o retorno dos autos à instância de origem para prosseguimento do executivo fiscal, nos termos da fundamentação expendida. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008." (REsp 1.102.431/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 9.12.2009, DJe 1º.2.2010.)

Logo, descaracterizada a inércia da Fazenda Pública e constatado o erro de procedimento na decretação da prescrição intercorrente, a nulidade da sentença é medida que se impõe, com a continuidade regular do processo executório.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 28/07/2025